Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. A gravidade em concreto da conduta e o perigo de reiteração delitiva são suficientes para autorizar a segregação cautelar.
2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.
3. Ordem denegada.